Tribunal: TJSP
Processo: 1030500-89.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas contratuais. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Descabimento. Tarifa de cadastro e registro do veículo que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas contratuais. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Descabimento. Tarifa de cadastro e registro do veículo que são exigíveis. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não as taxas facultativas. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais abusividades. Ausência de irregularidades no contrato impugnado. Juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.